Tribunal: TJMT
Processo: 1000776-82.2022.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000776-82.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUZIANE CAVALCANTE ORTIZ - CPF: 836.205.322-49 (ADVOGADO), ICARO SERGIO MAGALHAES ROCHA - CPF: 026.577.341-54 (AGRAVANTE), CORREGEDORIA - GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO), REUEL PINHO DA SILVA - CPF: 026.521.692-38 (ADVOGADO), THIAGO CALANDRINI DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 992.221.402-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – PUGNA PELA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA PROVA DISSERTATIVA SEM LIMITAÇÃO DE CARACTERES – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Cuida a espécie de
agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência,
interposto por
Icaro Sergio Magalhaes Rocha

contra decisão prolatada nos autos no
1049388-97.2022.8.11.0001
, pela
MMa Juíza de Direito Designada do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT,
que
indeferiu
a medida liminar pleiteada, a fim de garantir à parte autora nova oportunidade de interposição de recurso quanto à prova dissertativa sem limitação de caracteres.

Sustenta o agravante estar participando do Concurso Público para a formação de cadastro de reserva para os cargos pertencentes à carreira dos Profissionais do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, conforme EDITAL no 01/2022 – INDEA - MT, de 11 de abril de 2022, estando inscrito sob o n° 2301614-2.

Assevera que, conforme alínea “e”, do item 11.1 do edital seria admitido recurso ao resultado preliminar da prova discursiva. Entretanto, a banca examinadora, cometeu cerceamento de defesa e afrontou ao contraditório e ampla defesa, bem como o devido processo legal, consagrado no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, uma vez que efetuou limitação de caracteres até 1500 no procedimento de admissibilidade de recurso.

Ainda, não foi permitindo sequer o envio fracionado, uma vez que a própria banca informou por
e-mail
que só consideraria o último recurso interposto pelo candidato.

Informa que, mesmo com toda a dificuldade face à apresentação de recurso administrativo junto à banca examinadora, o agravante conseguiu alcançar a 5a colocação no resultado final.

Assegura que, se a banca examinadora não tivesse cometido cerceamento de defesa, o candidato poderia ter sua pontuação da prova discursiva alterada, alcançando uma melhor colocação no concurso.

Ao final, pugnou pela concessão da tutela provisória recursal, a fim de garantir à parte agravante uma nova oportunidade de interposição de recurso sem limitação de caracteres junto à banca examinadora quanto à prova dissertativa do referido certame.

No id. 142393189, foi deferida
a tutela provisória de urgência recursal, a fim de determinar que os agravados garantam ao agravante a interposição de recurso sem limitação de caracteres em relação à prova dissertativa do certame.

O agravado IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação apresentou contrarrazões no id. no 147030653, pugnando pelo não provimento do recurso interposto. Já o agravado Estado de Mato Grosso deixou de apresentar contrarrazões.

O Juízo
a quo
apresentou informações no id. no 146816653.

O Ministério Público se manifestou no id. 146816653, informando inexistirem interesses indisponíveis a justificar sua atuação obrigatória neste feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Em que pese na Lei no 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é regulamentada pela Lei no 12.153/2009, é perfeitamente cabível, nos termos dos artigos 3o e 4o, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que deferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.

No caso vertente, os documentos atrelados à peça inaugural demonstram a presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela pretendida.

Destarte, a tutela antecipada pode ser deferida quando a parte pode comprovar que o seu direito é garantido (evidência) ou quando for possível apresentar que o direito ou a parte correm risco de danos irreparáveis pela demora (urgência).

Isso porque, a evidência do direito ficou demonstrada de forma satisfatória, uma vez que
houve a limitação de caracteres para a apresentação de recurso, conforme
print
anexado no id. 141317735, pág. 87, sendo que inexiste previsão editalícia neste particular.

Registre-se que
a jurisprudência é no sentido de que a limitação de caracteres na fundamentação de recurso administrativo, sem previsão no edital do certame, resulta em cerceamento de defesa do candidato. Vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO PARA O CARGO DE PRAÇA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. ILEGALIDADE. RECURSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.

1. Nos termos da súmula 20 desta egrégia Corte de Justiça, "A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo".

2. A avaliação psicológica deve seguir critérios objetivos, passíveis de fiscalização, que não dêem margem à atuação discricionária da Administração Pública, sob pena de inviabilizar o exercício da ampla defesa.

3. Evidenciado que o edital do certame não indica claramente o perfil psicológico exigido para o exercício do cargo de Praça do Corpo de Bombeiros Militar do DF, tem-se por caracterizada a nulidade da avaliação psicológica a que foi submetido o candidato.

4.
A limitação do número de caracteres para interposição do recurso administrativo também constitui cerceamento de defesa do candidato, porquanto impede que este indique todos os pontos que pretende impugnar,
notadamente em razão da grande quantidade de itens da avaliação a que foi submetido.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJDFT - Acórdão 777091, 20110112353127APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 9/4/2014. Pág.: 287) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO ADMINSTRATIVO. LIMITAÇÃO DE CARACTERES. CERCEAMENTO DE DEFESA.

A limitação de caracteres na fundamentação de recurso administrativo, mormente quando não há previsão nesse sentido no edital do certame, resulta em cerceamento de defesa do candidato
. Precedentes do TJDFT.

(TJDFT - Acórdão 627998, 20110111251117APO, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2012, publicado no DJE: 23/10/2012. Pág.: 106) (grifei)

De igual modo, verifico o risco da demora caso seja concedido o direito do autor somente ao final da demanda
,
decorrente da possibilidade de dano irreparável ou de
difícil reparação
,

em razão de eventual perecimento do direito do agravante, resultante da homolgação do concurso
.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso para vagas no curso de mestrado da FDUSP. Óbice à apresentação de recurso contra a nota da prova através do site da VUNESP. Decisão que indefere liminar. Presença dos requisitos legais.
Edital que não traz qualquer limitação ao número de caracteres do recurso que pode ser manejado pelo candidato. Risco de ineficácia caso a medida só seja deferida ao final
. Recurso conhecido e provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2239540-42.2020.8.26.0000; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020) (grifei)

Desta forma, presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência, impõe-se a reforma do
decisum
agravado.

Isto posto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ratificar a medida liminar concedida no id. 142393189, a fim de determinar que os agravados garantam ao agravante a interposição de recurso sem limitação de caracteres em relação à prova dissertativa do certame.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022